Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente no reconhecimento do direito da autora à incorporação de GAA no patamar de 11,4%, e na condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no montante de R$ 1.156,32 (hum mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).
3. Na origem, a recorrente, professora aposentada de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, postula a majoração e incorporação do percentual de GAA, sob o fundamento de que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual correto. Alega que o percentual incorporado não corresponde ao total de dias trabalhados na atividade de alfabetização (7.168 dias) e deve ser majorado para 11,4% (onze vírgula quatro por cento), assim como garantido o pagamento retroativo da GAA.
4. Recurso próprio e tempestivo.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, pois lecionou em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período de 01/01/1995 a 31/12/1995”. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 183043644). A recorrida pugna pela improcedência do recurso apresentado.
6. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste na reanálise do direito da autora à majoração e incorporação do percentual de 0,6% de GAA aos seus proventos de aposentadoria, por força do período laborado em regime de alfabetização, qual seja, 01/01/1995 a 31/12/1995 (363 dias), segundo o art. 19 da Lei 5.105/2013.
7. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
8. Assim, são requisitos para a incorporação do GAA: a regência de classe e a alfabetização de crianças e jovens.
9. No caso, quanto ao período pretendido, a Declaração do Jardim de Infância 01 do Cruzeiro, retificada pela respectiva unidade de ensino (ID 172853878), informa que a autora não atuou como Professora Regente Alfabetizadora. Logo, a autora não preencheu um dos requisitos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, qual seja, alfabetização de criança e/ou adolescente e, em consequência, não faz jus à incorporação da GAA quanto ao referido período.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais).